Tribunal: TCU
Processo: 000.855/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de solução consensual formulada pela formulada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e endereçada a este Tribunal de Contas da União, nos termos do inciso II do art. 2o da IN TCU 91/2022, tendo por objeto cálculo da indenização devida por concessionária para a devolução de trecho ferroviário integrante da Malha Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação de solução consensual, formulada pelo Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para as controvérsias relativas à devolução do trecho ferroviário entre Presidente Epitácio/SP e Presidente Prudente/SP, integrante da rede ferroviária "Malha Sul", sob responsabilidade da concessionária Rumo Malha Sul S.A., ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à SecexConsenso que promova a retificação, por erro material, do Termo de Autocomposição (peça 142), relativo ao item 9.1.3. do Acórdão 2514/2023-TCU-Plenário ; 9.2. aprovar, nos termos do art. 11, caput, da Instrução Normativa-IN 91/2022, a proposta contida no Termo de Autocomposição (peça 142), com a retificação indicada no item 9.1. (supra); 9.3. autorizar a assinatura do "Termo de Autocomposição", contido na peça 142, nos termos do art. 12 da IN 91/2022; 9.4. autorizar o monitoramento da execução do Termo de Autocomposição, conforme previsto no art. 13 da IN 91/2022; 9.5. comunicar o teor desta decisão ao Ministério dos Transportes, à ANTT; ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); à concessionária Rumo Malha Sul S.A.; e ao Ministério Público Federal (3a. CCR-PGR); 9.6. retirar a chancela de sigilo dos autos.